Tribunal: STF
Processo: ARE 1459297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - ISS - EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 - MUNICÍPIO DE NHANDEARA - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.



    NULIDADE DA CDA A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º da Lei Federal nº 6.830 de 1980 O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda ou substituição pelo exequente até a prolação da sentença em eventuais embargos à execução, nos termos da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de préexecutividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo. Executada que alega sucessivas substituições da Certidão de Dívida Ativa pelo Município Inocorrência Impossibilidade de sucessivas substituições ou emendas do título Precedente deste E. Tribunal de Justiça No caso dos autos, no entanto, verifica-se que o MM. Juízo a quo, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa de fls. 02/03 em r. sentença (fls. 64/65) O Município apresentou pedido de substituição da Certidão de Dívida Ativa, com novo título (fls. 78/80), e interpôs recurso de apelação (fls. 112/126) Ocorre que referida substituição por iniciativa do Município sequer foi analisada Esta C. Câmara concedeu provimento ao recurso de apelação, para que o Município procedesse à emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa (fls. 156/160), o que foi feito (fls. 304/305) Assim, não há que se falar em ocorrência de duas substituições da Certidão de Dívida Ativa Certidão de Dívida Ativa que preenche todos os requisitos legais Nulidade da Certidão de Dívida Ativa afastada.



    Decisão mantida Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX; 194, IV; 201, caput, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente